Tribunal: TJBA
Processo: 8016651-25.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016651-25.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DAIANA SANTOS SANTANA Advogado(s): GABRIEL ARAUJO COSTA, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PROPAGANDA ENGANOSA E DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. ILICITUDE E DANOS MATERIAIS JÁ RECONHECIDOS NA ORIGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO. INAPLICABILIDADADE TEORIA DESVIO PRODUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, formulado em ação que discutia o descumprimento parcial de promessa publicitária de devolução de valores pagos (cashback), reconhecido como conduta ilícita na origem, mas que não ensejou reparação extrapatrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento contratual decorrente de promessa publicitária não integralmente cumprida configura, no contexto dos autos, dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reparação por dano moral exige demonstração de abalo relevante a direito da personalidade, não sendo suficiente a mera ilicitude do ato e o inadimplemento contratual ordinário. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que o descumprimento de obrigação contratual, por si só, não gera direito à indenização por dano moral, salvo situações excepcionais. 5. Inexistência de provas de efeitos residuais extraordinários, como abalo à imagem, à honra ou à integridade pessoal da consumidora. 6. Ausência de comprovação de exposição vexatória, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou constrangimentos extraordinários. 7. A autora não comprovou os alegados prejuízos morais, não tendo se desincumbido do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, não afastado pelo art. 6º, VIII, CDC. 8. A tese do desvio produtivo do consumidor não se aplica ao caso, diante da inexistência de elementos que evidenciem perda de tempo útil em medida excepcional. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016651-25.2022.8.05.0150, em que figuram como apelante DAIANA SANTOS SANTANA e como apelada AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.